Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM HOSPITAL PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido pertinente à condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos valores gastos com sua internação junto à rede privada de hospitais. Em seu recurso, sustenta que ao se dirigir ao hospital privado para atendimento de emergência foi constatada a gravidade de seu quadro clínico, havendo a necessidade de ser transferido imediatamente para leito de UTI. Narra que, por não possuir condições financeiras que possibilitasse sua manutenção no hospital particular, ingressou com ação judicial para transferência para a rede pública de hospitais. Assim, pleiteia que o recorrido seja condenado a ressarcir o gasto com sua internação no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia desde o dia 20/7/2023 até a data do último dia da necessidade de internação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante à concessão da gratuidade de justiça (ID 57383031, 58243868). Contrarrazões apresentadas (ID 57383034).
3. Extrai-se dos autos que foi proferida decisão, no dia 20/7/2023, determinando a intimação, com urgência, da Secretaria de Saúde para encaminhar médico supervisor ao hospital particular a fim de que fosse averiguada a situação do paciente, ora recorrente (ID 57382988). Inconformado, insurgiu-se a parte autora contra esta decisão, em sede de agravo de instrumento, onde foi proferida decisão, em 26/7/2023, determinando ao Distrito Federal, no prazo de 48 horas, que providenciasse a internação do recorrente em leito de UTI em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede privada (ID 57382995). O documento de ID 57383000 (pág. 5), elaborado pela Central de Regulação da Internação Hospitalar - CERIH, informa que “o paciente Joel Cupertino Pinto (SES: 7801180/Passagem: I3216547/DN: 05-06-1966) encontrava-se internado no Hospital Regional de Ceilândia desde o dia 21/07/2023 às 09h25min, não foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), tampouco houve solicitação de leito de UTI por parte da unidade de saúde solicitante. 2. Em 24/07/2023 às 18h40min, foi recebida Ordem Judicial em favor do paciente (processo n° 0739665-59.2023.8.07.0016) via SEI. 3. Ainda de acordo com registros do sistema Trakcare, em 25/07/2023 às 13h05min o paciente recebeu alta para enfermaria, sem necessidade de internação em UTI”.
4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.
5. As provas carreadas aos autos reforçam que o recorrente, internado em hospital privado no dia 20/7/2023, obteve da Secretaria de Saúde do Distrito Federal o tratamento adequado, pois há a informação de que ele fora transferido para o Hospital Regional da Ceilândia no dia seguinte, em 21/7/2023, antes mesmo da decisão proferida na segunda instância, em 26/7/2023, e que recebeu alta para enfermaria, em 25/7/2023, sem necessidade de internação em leito de UTI, não decorrendo dos fatos, portanto, qualquer omissão estatal.
6. Ainda, é possível identificar que foi opção da parte recorrente que o primeiro atendimento fosse realizado na rede privada de saúde, local que entendeu conveniente. E somente após a indicação médica acerca da necessidade de internação em leito de UTI é que houve a escolha para atendimento na rede pública de saúde. Saliente-se que o dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária dentro da rede pública, somente sendo realizado de forma indireta na rede privada de saúde quando não for possível o atendimento adequado nos hospitais públicos.
7. Desse modo, restando demonstrado que não houve recusa à prestação do serviço público de saúde, nem a falha, por negligência ou por omissão, a fim de caracterizar ato omissivo estatal suscetível de ensejar a indenização pretendida pelo recorrente, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os gastos vertidos pela parte autora em hospital particular. Precedentes: Acórdão 1844768, 07108322520238070018, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 19/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1646910, 07035239020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.